Tribunal: STF
Processo: ARE 1550175
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 15, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA). PRODUTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. NULIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 54.314/2018. INOCORRÊNCIA. 



    1. A contestação apresentada pelo Estado se mostra tempestiva, pois protocolada antes do fluxo previsto pelos artigos 183 e 219, ambos do CPC 



    2. A matéria debatida é exclusivamente de direito (aplicação da MVA ao valor da operação para aplicação da base de cálculo do ICMS-ST), sendo totalmente desnecessária e protelatória a juntada a realização de prova pericial contábil. 



    3. A modificação, mediante decreto, da Margem de Valor Agregado (MVA) sobre os produtos sujeitos à substituição tributária reveste-se de mera adequação do valor dos preços praticados no mercado decorrentes do aumento do ICMS. Não há, em verdade, instituição de tributo vez que o ICMS já está instituído. Desta feita, não se mostra ilegal o Decreto Estadual nº 54.314/2018, que alterou a MVA sobre Rações tipo "pet" para animais domésticos 



    4.Honorários majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. 



    RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (e-doc. 33)



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta ofensa aos artigos1º; 22, XVIII; 146, III; 150, I; todos da Constituição Federal e do art. 34, § 8º do ADCT.



    Sustenta, em síntese, que o Decreto estadual nº 54.314/2018 não poderia fixar a Margem de Valor Agregado, considerando os critérios estabelecidos no art. 355, e seus §§ da Lei Estadual n° 8.820, de 27 de Janeiro de 1989, com redação dada pela Lei 14.805, de 29/12/15, com efeitos a partir de 30/12/2015.



    Defende que é inadmissível a fixação da margem de valor agregado com base em pesquisa capitaneada exclusivamente pelo Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que 



    “a) Não tem competência e nem autonomia legislativa para dispor sobre a cobrança do ICMS e fixar os critérios para levantamento da margem de valor agregado (MVA) elemento da base de cálculo do ICMS-Substituição Tributária prevista no art. 8º, II, e § 4º, da Lei Complementar n° 87/1996; 



    b) A exigência do ICMS-Substituição Tributária nas operações interestaduais, como é o caso do Protocolo ICMS nº 26/2004, depende de acordo prescrito no art. 9º. da Lei Complementar nº 87/1996, que devem ser firmados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ – observando-se os arts. 2º. e 7º. da Lei nº 24/1975; 



    c) O CONVÊNIO ICMS 70/1997 que previa a metodologia de fixação da margem de valor agregado (MVA) foi revogado, mas, ainda que pudesse ser aplicado, a pesquisa era atribuída à Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS.”



    Requer, assim, o provimento do recurso extraordinário para julgar procedente o pedido da ação declaratória.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento nas seguintes razões (e-doc. 15)



    “A da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), em seu artigo 8º, II, alínea c e §4º, define a sistemática para apuração da base de cálculo do ICMS-ST, através da utilização da Margem de Valor Agregado, a saber: 



    Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: 



    [...] 



    II - em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes: 



    [...] 



    c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subsequentes. 



    [...] 



    § 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei. 



    Conclui-se, pelo dispositivo supra, que a Margem de Valor Agregado (MVA) corresponde ao valor estabelecido com base em preços usualmente praticados no mercado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média dos valores coletados. 



    A adequação aos preços de mercado não pode ser considerada como aumento de tributo, uma vez que não há instituição de tributo em propriamente dito, eis que o ICMS já está instituído, tampouco há falar em majoração direta, pois a alteração dar-se-á na margem de valor agregado.



    (...)



    Dessa forma, não se tratando de hipótese de aumento de tributo, mas de simples reajuste da Margem de Valor Agregado à dinâmica de mercado, não há falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade do Decreto nº 52.863/16, que reajustou a MVA sobre Rações tipo "pet" para animais domésticos, devendo ser mantida a sentença recorrida.”



    Como se vê, para infirmar as razões do acórdão recorrido seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência (Lei Complementar nº 87/1996; Lei estadual nº 8.820/89; e Decreto estadual nº 54.314/2018), de modo que as suscitadas afrontas aos dispositivos constitucionais suscitados se ocorressem, seriam reflexas ou indiretas ao texto constitucional, o que não enseja o conhecimento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Decreto. Legalidade. Anterioridade. Afronta reflexa. 1. A partir das balizas traçadas no v. acórdão, evidencia-se que, para se chegar à conclusão de que houve uma eventual violação dos princípios invocados, seria imprescindível a análise do Decreto nº 8.321/98 e da Lei nº 688/96, ambos do Estado de Rondônia, bem como do Protocolo nº 11/91. Sobretudo, seria necessário uma análise de tais normas à luz da Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa e não direta. 2. Esta Corte possui uma interpretação garantista e extensiva quanto ao postulado da não surpresa, de modo que o preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita (ADI nº 2.325 – MC). 3. Agravo regimental não provido. (RE 363.577-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 6/6/2013) 



    Por outro lado, é incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea c, da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição.



    No mais, registre-se que se mostra inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente